Tribunal: TJDFT
Processo: 0738521-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738521-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SOUSA CARVALHO BARBOSA AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernanda Sousa Carvalho Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 142083967 do processo n. 0741206-12.2022.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Hotel Urbano Viagens e Turismo S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora para determinar que a ré emitisse passagens aéreas e vouchers de hospedagem nas datas sugeridas quando da contratação do pacote de viagem para Playa del Carmen/México. Em suas razões recursais (ID 41254765), narra a agravante que adquiriu com a agravada, em 2020, pacote de viagem para a sua família (4 pessoas), no qual estava incluído voos de ida e volta e hospedagem, com destino à cidade de Playa del Carmen/México a fim de viajar em 2021. Relata que, no momento da contratação, pôde escolher 3 (três) datas possíveis para o dia da viagem e assim o fez. Descreve que, em contato com a ré, foi-lhe informado que, em razão da pandemia, o negócio jurídico foi prorrogado por mais 1 (um) ano. Dessa forma, descreve que alterou as datas da preferência da viagem para novembro de 2022. Aduz que a agravada possuía até 24/9/2022 para emitir as passagens aéreas e vouchers de hospedagem, contudo não cumpriu com suas obrigações contratuais. Expõe, com o propósito de justificar a urgência do seu pedido, que se programou com sua família para essa viagem em novembro de 2022, que o passeio é um presente de aniversário para seu filho de 18 (dezoito) anos, que o seu esposo agendou férias nesta data, que em 2023 irá realizar uma cirurgia reparatória pós-bariátrica, não podendo mais viajar, e que o visto recebido para ingressar no México possui validade de apenas 180 (cento e oitenta) dias. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar que a ré emita passagens aéreas e vouchers de hospedagem para o mês de novembro de 2022, nos termos da contratação do pacote de viagem com destino à Playa del Carmen/México. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41254764). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Extrai-se do processo de referência que a autora adquiriu com a ré pacote de viagem para sua família com destino à Playa del Carmen/México (ID 141214550). No momento da contratação, foi-lhe possibilitado sugerir as datas da viagem, elegendo o mês de novembro de 2021. Em razão da pandemia do Covid-19, o negócio jurídico foi prorrogado, facultando a escolha de novas datas. A autora, então, sugeriu 8/11/2022, 14/11/2022 e 21/11/2022 (ID 141212596, p. 4). Ocorre que as passagens aéreas e vouchers de hospedagem não foram emitidas pela ré, o que motiva o acionamento do Judiciário e o pedido de tutela de urgência. O Juízo de origem indeferiu o pleito, como se observa do seguinte excerto de interesse: Na avaliação provisória, cabível nesta fase procedimental, verifica-se que a versão apresentada pela parte autora é questionável. Ora, a autora adquiriu, nos primeiros dias do lockdown da pandemia da COVID-19, pacotes promocionais de viagem para a cidade de Playa Del Carmen/México pelo preço de R$ 3.993,00 (três mil, novecentos e noventa e três reais), com direito a cinco diárias para quatro pessoas. No momento em que a autora comprou as viagens, tinham amplo conhecimento da impossibilidade de embarque, pois naquele momento (abril de 2020) estávamos iniciando o momento de maior restrição de movimentação de pessoas. Vivíamos num caos sem precedentes histórico e a autora enxergou uma oportunidade de fazer um bom negócio. Não houve a demonstração nos autos da existência de algum documento ou manifestação no sentido de autorizar o embarque para o ano de 2022. Assim, é forçoso reconhecer que as partes estão ligadas por meio de um contrato de prestação de serviços, onde a data do embarque ainda não foi fixada. A parte autora foi atraído pelo baixíssimo custo, ao passo que a requerida tem a obrigação de alocá-la num dos assentos promocionais num determinado prazo. Nada obsta o pedido de desfazimento do vínculo. As partes devem observar o comportamento da boa-fé ao longo de todo o contrato. A parte autora aceitou os riscos da volatilidade do período do embarque em prol de um pagamento muito abaixo do praticado no mercado. Desta forma, não pode exigir no presente momento o embarque para o mês que entende cabível. Outrossim, não houve a descrição da existência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Não estamos defronte de um pedido de tutela de evidência, o qual dispensa a demonstração do perigo de demora, mas sim de um pedido que exige a presença deste elemento. Ausente os pressupostos para o deferimento do pedido, é forçoso o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Delineado tal contexto, observa-se, em análise sumária, a necessidade de aprofundamento do mérito da questão, inclusive, com dilação probatória e materialização do contraditório. Isso porque, em que pese a alegação de inadimplemento contratual da ré, ante a não emissão das passagens aéreas e dos vouchers de hospedagem nas datas sugeridas pela autora quando da contratação do pacote turístico, verifica-se, neste momento processual, pelo teor dos documentos presentes nos autos, que as datas indicadas pela autora para o início da viagem estavam sujeitas à disponibilidade e não vinculam a requerida, que foi expressamente autorizada a escolher um outro período (IDs 141212596, p. 4, 141214550, p. 4, e 141214551, p. 11). Dessa forma, a alegação da autora no sentido de que ela e sua família se planejaram para viajar em novembro de 2022, com agendamento de férias e emissão de visto de entrada no país estrangeiro, não é, em uma análise inicial, suficiente para garantir a viagem na época de sua preferência, haja vista os termos do negócio jurídico firmado. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, embora a alegação da autora acerca da necessidade de comemorar o aniversário de 18 (dezoito) anos do filho e a necessidade de se submeter a uma cirurgia reparadora pós-bariátrica em 2023, ainda assim, é possível remarcar as datas da viagem em caso de procedência do pedido. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora